Tribunal: TJMT
Processo: 0031334-84.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031334-84.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JACQUELINE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 022.419.521-25 (APELANTE), AMANDA PINTO DE SOUZA - CPF: 046.311.591-03 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 703.087.641-53 (ADVOGADO), TAYLLA JORIANNE CARNEIRO GERALDES - CPF: 065.591.991-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YGOR COELHO CANO DE MORAES SOUZA - CPF: 052.871.521-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS V E VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E OUTROS ELEMENTOS INQUISITIVOS – VERSÃO APRESENTADA PELA RÉ QUE SE MOSTRA ISOLADA E SEM AMPARO EM OUTRAS PROVAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição do crime patrimonial, por insuficiência de provas, se a autoria delitiva ressai comprovada pelos coesos depoimentos prestados pela vítima, pelo exame de corpo de delito e declarações extrajudiciais de testemunha que se fez presente no momento do fato ilícito.

2. A ausência das filmagens outrora encartadas nos autos não desconstitui a versão acusatória, diante dos demais elementos que compõem o acervo probatório e porque constatadas contradições entre as narrativas apresentadas pela defesa, tudo a inviabilizar a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JACQUELINE ALMEIDA DE SOUZA

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JACQUELINE ALMEIDA DE SOUZA
contra a r. sentença de ID
203108198,
proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o
0031334-84.2016.8.11.0042
, na qual foi
condenada
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
203108205
, a recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, destacando a sua negativa de autoria e a ausência de outros elementos probatórios que o enredem na conduta criminosa, em especial, de filmagens da cena do crime, a despeito de a produção e/ou juntada dessa prova ter sido deferida pela autoridade judiciária.

Em contrarrazões recursais disponíveis no ID
203108220
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
206348195
pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA
foi
denunciada
(ID
203107724
) e
condenada
(ID
203108198
) pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, pois, no dia
31 de março de 2016
, por volta das 10h30, na Av. Manoel José de Arruda, n.o 3.100, bairro Jardim Europa, na Comarca de Cuiabá/MT, mediante violência,
subtraiu
para si um aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente à vítima
Taylla Jorianne Carneiro Geraldes
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a recorrente encontrou com a vítima no pátio da Universidade de Cuiabá – UNIC e, nessa ocasião, em alto tom, proferiu palavras de baixo calão contra ela, chamando a atenção de outros estudantes que se faziam presentes no local.

Diante das ofensas, a vítima pegou o celular parar acionar a polícia, todavia, foi impedida pela recorrente, que bruscamente puxou o objeto, ameaçou quebrá-lo, assim como aduziu que o bem lhe pertencia, razão pela qual o subtraiu e deixou o local, levando-o consigo.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso defensivo.

1.
Do pedido de absolvição por insuficiência de provas
:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
203107724 - Pág. 5/8), do laudo pericial (ID 203107724 - Pág. 27/33), do termo de apreensão (ID 203107724 - Pág. 38), do auto de avaliação indireta (ID 203107724 - Pág. 41) e do relatório policial (ID 203107724 - Pág. 43).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da acusada
JACQUELINE ALMEIDA DE SOUZA
no delito patrimonial, impondo-se, assim, ratificar o édito condenatório.

Com efeito,
a vítima
TAYLLA JORIANNE CARNEIRO GERALDES
esclareceu na
fase extrajudicial
que a recorrente compareceu na Universidade de Cuiabá – MT e, nessa ocasião, passou a proferir xingamentos em seu desfavor, razão pela qual buscou sentar um banco, próximo ao Bloco A, para que pudessem conversar, já que a ré era ex-mulher do seu amigo.

Destacou que, nesse instante, pegou o celular e ligou para a genitora, conduta igualmente adotada pela recorrente, que, sem delongas, foi atendida, mediante o comparecimento da mãe,
Joana Almeida de Souza
, no local, quem igualmente passou a destratar a vítima, chamando a atenção de outros estudantes.

Recordou-se que, nesse cenário, novamente pegou o celular, desta vez, com o intuito de ligar para a polícia, porém, a recorrente
“puxou o aparelho celular da mão da declarante, tentou quebrar o telefone e disse que não devolveria, porque era dela”
(sic). Ato contínuo,
“
Jaqueline puxou o cabelo da declarante, em seguida deu um muro próximo à orelha do lado esquerdo e depois disso Jaqueline e Joana correram”
. (
sic
– ID
203107724 - Pág. 10) – Destaquei.

Sob o crivo do contraditório
,
TAYLLA JORIANNE CARNEIRO GERALDES
manteve a narrativa anterior, recordando-se que a recorrente compareceu na faculdade e, por questões amorosas, proferiu xingamentos em seu desfavor, fazendo com que elas se afastem do pátio e procurassem um banco para sentar, a fim de que pudessem conversar. Disse que, nesse instante, efetuou ligação telefônica para a sua genitora, acrescentando, ademais, que a mãe da ré compareceu no local em que elas estavam, sobrevindo a isso a subtração do seu aparelho celular, mediante abrupta retirada do objeto de suas mãos, dando ensejo às agressões corporais mútuas e evasão da recorrente, na posse da
res furtiva
.

Por oportuno, por sê-las fidedignas, colacionam-se transcrições feitas em sede de alegações finais ministeriais,
in verbis
:

“(...)
Que em certo momento a mãe da denunciada apareceu,
foi a hora que a denunciada tomou o telefone da vítima e foi embora.

Que teve uma luta corporal entre ambas, porque a denunciada pegou o celular da ofendida e guardou
; Que a mãe da denunciada foi até o local, estava presente no momento;
Que acabaram entrando em luta corporal. Que ficou um pouco machucada nos braços e nas mãos com unhadas.

Que a denunciada só foi embora porque tinha o pessoal da limpeza que viu que se tratava de aluna, e assim foram em direção a denunciada, que parou foi embora com sua genitora.
Que o telefone não foi recuperado
. Que após o roubo ter sido feito, a denunciada conseguiu pegar o telefone e acabou expondo uma das fotos da vítima, sobre cujo episódio foi registrado BO e após isso tiveram outras ocasiões de ameaças (...)”
.

(
sic
- ID
203108195 - Pág. 4) – Destaquei.

Ao revés do sustentado pela defesa, os depoimentos da vítima
TAYLLA
se mostram coesos e harmônicos, extraindo de tais narrativas as elementares do tipo penal, em especial a subtração do objeto, o uso de violência para obter a inversão da posse e o
animus furandi
, já que não houve posterior restituição do bem.

Outrossim, como é cediço,

nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, os depoimentos da vítima
TAYLLA
guardam sintonia com o
resultado do laudo pericial
, que atestou ofensa à integridade corporal dela, feita por instrumento contundente (ID
203107724 - Pág. 29/31) e com o
depoimento
extrajudicial
prestado por
Weverton Kaio de Souza
(ID 203107724 - Pág. 26).

Àquele tempo, a testemunha afirmou que era colega de sala da vítima e, na data do fato, escutou gritos, levando-o a ver do que se tratava. Assim, visualizou
“uma mulher enroscada com Taylla, pareciam em luta corporal”
(sic), acrescentando que, após a evasão da ora recorrente, percebeu marcas próprias de agressões no rosto e no braço da ofendida, ressaltando que
“Taylla lhe disse que a mulher havia levado seu aparelho celular, sendo que realmente não a viu com o aparelho celular em mãos”
. (
sic
- ID 203107724 - Pág. 26) – Destaquei.

Destarte, o acervo probatório se mostra assaz para comprovar a responsabilidade criminal atribuída à recorrente, tornando de rigor
ratificar
os termos da r. sentença condenatória, pois, a teor da jurisprudência pátria,
“
A conduta do réu de puxar, de maneira rápida e violenta, o celular da mão da vítima, fazendo-a, inclusive, cair ao solo, configura a elementar da violência típica do crime de roubo”
. (TJ-DF 07263746520228070003 1697475, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 15/05/2023) – Destaquei.

Sob outro enfoque, nos termos mencionados pela defesa, as câmeras de segurança existentes no local capturaram o deslinde do fato ilícito, sendo as imagens enviadas à autoridade policial, que as anexou nos autos, consoante se vê do Termo de Apreensão de ID
203107724 - Pág. 38.

Outrossim, denota-se do caderno processual que tais imagens foram vistas e sopesadas pela defesa quando da apresentação da resposta à acusação e, após a realização de tal ato,
não mais encontradas pelas partes
, razão pela qual o
causídico foi intimado
, por
duas vezes
, para esclarecer sobre o desaparecimento do CD-R,
deixando-se de se manifestar nos autos sobre tal evento
(ID 203107725 - Pág. 51/52; ID 203107725 - Pág. 53; ID 203107725 - Pág. 56).

Nesse cenário, as posteriores tentativas para
reconstituir
o elemento de prova foram
infrutíferas
, pois, em razão do decurso de tempo, a Universidade de Cuiabá – MT não mais possuía o arquivo (ID 203107736), enquanto a Delegacia de Polícia quedou-se inerte nas respostas aos ofícios expedidos para obter eventual cópia do elemento de prova.

A despeito da ausência dessa prova, muito provavelmente causada por conduta da própria defesa, é certo que a versão acusatória
não
se desconstitui, porquanto, consoante delimitado, há outros elementos probatórios para atestar a autoria do crime, a exemplo das declarações da vítima, do exame de corpo de delito e do depoimento extrajudicial prestado por testemunha que se fazia presente na cena do crime.

De mais a mais, denotam-se
contradições
na tese defensiva, se cotejados os termos da resposta à acusação e do interrogatório judicial da ré, visto que, na primeira ocasião, a defesa técnica
confirmou
a presença da recorrente no âmbito da faculdade e a existência de discussão com vítima, negando apenas eventuais agressões físicas (ID 203107725 - Pág. 35 e ss.), ao passo que, em juízo, a ré
JACQUELINE
negou d
o cometimento do crime, assim como o seu comparecimento no local em que a vítima se encontrava (Documentos - Mídia Pje 2.o Grau).

Desta feita, a inocência sustentada pela recorrente
JACQUELINE
se mostra
inverossímil, razão pela qual não deve suplantar
as demais provas, notadamente quando estas se mostram coesas, harmônicas e implicam o envolvimento dela no episódio delitivo, como é na espécie em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência do e.
TJMT
dispõe que
“a negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa da apelante, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da recorrente pelo crime de roubo, a inviabilizar a almejada absolvição.

Com tais considerações,
mantém-se

o
desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JACQUELINE ALMEIDA DE SOUZA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando incólume a r. sentença condenatória proferida
d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0031334-84.2016.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024